Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714270-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL GONCALVES MACIEL DE DEUS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GONÇALVES MACIEL DE DEUS contra ato do Exmo. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Houve juntada de documentos por ambas as partes, no ID 59990302, pelo Distrito Federal, e no ID 60016422, pelo impetrante. Na petição de ID 60016421, o impetrante requer “seja o Impetrado compelido a emitir todas as informações, precisamente, sobre o número de candidatos nomeados, exonerados tornados sem efeito e pedidos de final de fila, devendo ainda esclarecer a essa Corte a quantidade exata de vagas remanescentes do referido concurso, tudo conforme processo administrativo instaurado para nomear os referidos concursados” e requer a possibilidade de sustentação oral por oportunidade de julgamento do mandado de segurança. Diante do acervo de provas que consta do processo, suficiente para a análise e julgamento do pedido, desnecessária a intimação do impetrado para juntada de novos documentos. Indefiro, pois, o pedido. Quanto ao pedido de sustentação oral, nos termos do acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da sessão virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 20a Sessão Virtual do Conselho Especial desta e. Corte, com julgamento entre os dias 25/06/2024 e 02/07/2024 (ID 59954158). Considerando que a ação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 07/06/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, cadastrando a advogada indicada na petição de ID 60016421 para sustentação oral. Em respeito ao contraditório, intimem-se as partes para manifestação, caso queiram, sobre os documentos juntados pelas partes contrárias (IDs 59990302 e ID 60016422). Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator